Tribunal: CARF
Processo: 10855.900538/2014-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIO DE TARSIS GAMA CORDEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.900538/2014-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.092 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2023
Recorrente
CITROVITA AGRO PECUARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
COMPOSIÇÃO. SALDO NEGATIVO
É defeso na composição de saldo negativo do ano-calendário a utilização de
parcelas de estimativas compensadas pertencentes a ano-calendário distinto.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
MUDANÇA. CRITÉRIO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA.
Não há mudança de critério jurídico quando o acórdão recorrido, sem
modificar a fundamentação jurídica do despacho decisório, analisa e refuta
argumentos apresentados pela própria recorrente.
PEDIDO GENÉRICO DE PRODUÇÃO DE PROVAS.
A atividade probatória no Processo Administrativo Fiscal deve observar o
disposto no Decreto no 70.235/72, Decreto no 7.574, de 2011, e, no caso de
lacunas, o disposto na Lei no 9.784, de 1999, e na Lei no 13.105, de 2015,
devendo o pedido genérico pela produção de provas ser rejeitado quando
realizado em desobediência com o disposto na legislação de regência do
Processo Administrativo Fiscal.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. NÃO FORMULADO
Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV, art. 16, do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.900538/2014-22
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.092 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900538/2014-22

Fábio de Tarsis Gama Cordeiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Jeferson Teodorovicz, Jose
Eduardo Genero Serra, Thais de Laurentiis Galkowicz, Viviani Aparecida Bacchmi, Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face de decisão exarada pela 7a turma da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06 (DRJ06), a qual, por unanimidade de
votos, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade para reconhecer o direito
creditório no valor de R$ 226.631,21, bem como:
 Homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido; e
 Deferir o pedido de restituição, até o limite do crédito reconhecido subtraído
das parcelas desse mesmo crédito utilizado em compensação.
Por economia e celeridade processual, o relatório do acórdão exarado pela
primeira instância será reproduzido, in verbis:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho Decisório (fls. 8-11)
com número de rastreamento 079292824, emitido eletronicamente em 03/04/2014,
referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP no 10528.71665.280909.1.6.02-
5616.

O tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo IRPJ, do ano-calendário 2005.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no Despacho Decisório:

O somatório das parcelas de composição do crédito na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) totalizaram R$ 1.886.953,77; IRPJ
devido(a), R$ 1.651.598,42 e o saldo negativo apurado, R$ 235.355,35.
O valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito foi R$ 235.355,35.
No despacho, não foi reconhecido o direito creditório.
O enquadramento legal consta do Despacho Decisório e o detalhamento das parcelas
confirmadas encontra-se no documento intitulado “Despacho Decisório - Análise de
Crédito”.
Deixaram de ser reconhecidas as seguintes parcelas formadoras do crédito:
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.092 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900538/2014-22

Manifestação de inconformidade
O interessado apresentou manifestação de inconformidade de fls 14-29 com suas razões
de discordância, alegando em suma que as estimativas não confirmadas foram
liquidadas por compensação estando controladas em outros processos, de forma que o
débito não poderia ser objeto de cobrança em duplicidade. Suscita a nulidade do
procedimento com base na inobservância do disposto no art. 76 da IN RFB 1300/2012,
uma vez que não teria sido previamente informado das inconsistências.
Irresignada com a decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário
argumentando, em síntese:
 Preliminarmente, pela impossibilidade de modificação do critério jurídico para
o indeferimento do pedido de restituição, razão pela qual o acórdão recorrido
seria nulo; e
 No mérito, que desde a intimação da decisão vem investindo os seus esforços
para identificar a procedência, ou não, das novas alegações do acórdão
recorrido, bem como que a recorrente é sucessora da CITROVITA e os fatos
que compõe a discussão retroagem aos anos de 2004 e 2005. Afirma que os
controles da empresa sucedida não indicam qualquer irregularidade sobre essa
estimativa.
A recorrente concluiu requerendo:
 Pela reforma do acórdão recorrido, em razão da inovação dos fundamentos
para negativa do crédito pleiteado;
 Subsidiariamente, pela reforma parcial do acórdão recorrido, para conhecer do
crédito sub judice;
 Pela
posterior
apresentação
de
documentos
e
esclarecimentos
complementares, ou pela “[...] conversão do presente julgamento em
diligência, nos termos do art. 16, parágrafo 4o, alínea “c” c/c art. 18, ambos do
Decreto n. 70235”.
É o relatório.

Voto
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.092 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900538/2014-22

Conselheiro Fábio de Tarsis Gama Cordeiro, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE
A recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância no dia 06/01/2021
no seu domicílio tributário eletrônico (fls. 107). Por sua vez, de acordo com o “termo de
solicitação de juntada” (fl. 108), o recurso voluntário foi apresentado no dia 05/02/2021.
Desta forma, o recurso voluntário foi apresentado no prazo processual previsto
pelo art1. 33 do Decreto 70.235/1972, razão pela qual é tempestivo.
SÍNTESE
O litigio apresentado a este colegiado versa sobre o não conhecimento de R$
8.742,70 indicado como estimativa no PER/DCOMP no 40116.71445.120107.1.3.02-2750.
O despacho decisório não conheceu deste valor com o fundamento que a
compensação não haveria sido confirmada.
A autoridade julgadora a quo, ao fazer uma nova análise de todas as estimativas
que não foram confirmadas pelo despacho decisório, identificou que os PER/DCOMPs já se
encontravam homologados, incluindo entre esses a estimativa de R$ 8.742,70.
Em razão deste fato, conheceu os valores que não foram confirmados pelo
despacho decisório; porém, não conheceu a parcela de R$ 8.742,70, com o fundamento de que
referida estimativa seria referente ao período de apuração maio/2004 e, portanto, não poderia
compor o saldo negativo do ano 2005 (fls. 101).
Neste sentido, a decisão recorrida trouxe excerto do PER/DCOMP da requerente
no qual esse faz referência expressa ao período de apuração maio/2004 (fls. 102):

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.092 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900538/2014-22

É possível observar do excerto apresentado acima que o período de apuração é
maio/2004; porém, o vencimento é 30/06/2005, o que poderia indicar erro no preenchimento do
PER/DCOMP.
Contudo, a recorrente não suscitou referido erro no preenchimento, bem como
essa possibilidade fica afastada quando se constata que o PER/DCOMP se encontra indicando
valores de multa e juros, fato este que permitiria ao seu emissor identificar, desde logo, qualquer
possibilidade de erro.
Diante desses breves fatos, passar-se-á a análise dos argumentos apresentados
pela recorrente.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
A recorrente requer como preliminar a nulidade do acórdão recorrido, pois esse
haveria modificado o critério jurídico para não conhecer do seu crédito, na medida em que o
acórdão indicou como fundamento o fato de o período de apuração indicado no PER/DCOMP
ser maio/2004, enquanto o despacho decisório indicou como fundamento compensação não
confirmada.
Em razão deste fato, haveria cerceamento ao seu direito de defesa, além de
supressão de instância.
Ocorre que, ao assim proceder, a DRJ inovou a acusação fiscal objeto do despacho
decisório, configurando nítida modificação do critério jurídico adotado e até mesmo
supressão de instância, cerceando o pleno exercício do direito de defesa da recorrente,
tal como estabelece o inciso II, do art. 59 do Decreto n. 70235.
[...]
Ante o exposto, em virtude da decisão proferida pela DRJ ter mantido parte do
indeferimento do crédito sob fundamento diverso daquele contido no despacho
decisório, e por tal razão, ter promovido a alteração da fundamentação do referido ato
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.092 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900538/2014-22

administrativo, não há que se falar em outra hipótese que não seja a nulidade do
supracitado despacho decisório, sob pena de violação do princípio da ampla defesa e do
contraditório.
É possível observar do excerto acima que a recorrente requer a “nulidade do
supracitado despacho decisório”; todavia, considerando a sua linha argumentativa, a recorrente
está se referindo ao acórdão do colegiado de primeira instância.
Neste sentido, a recorrente carreou ao seu recurso voluntário acórdãos deste
tribunal administrativo que subsidiariam a nulidade suscitada.
Os argumentos da recorrente não devem prosperar, pelos motivos que passo a
expor.
O despacho decisório não conheceu do crédito da recorrente em razão de as
compensações não se encontrarem confirmadas.
A recorrente, quando da sua manifestação de inconformidade, argumenta que a
DCOMP no 40116.71445.120107.1.3.02-2750, referente a estimativa de maio/2005 e que fora
utilizada para compor o seu saldo negativo, estaria homologada e, portanto, deveria ser
observada na composição do seu saldo negativo.
ESTIMATIVA DE MAIO DE 2005- Dcomp n°40116.71445.120107.1.3.02-2750
Em relação à DCOMP n°40116.71445.120107.1.3.02-2750, que quitou parte da
estimativa do mês de maio/2005, especificamente a monta de R$ 8.742,70, ao contrário
do que consta no despacho decisório, a mesma foi devidamente homologada, conforme
se extrai do próprio sítio oficial da Receita Federal do Brasil. Vejamos:
[...]
Resta, por óbvio, que a glosa da estimativa de maio/2005 (DCOMP n°
40116.71445.120107.1.3.02-2750) não merece prosperar, pois a mesma foi homologada
para todos os fins de direito.
Desta forma, a compensação da parcela da estimativa de maio de 2005, devidamente
declarada e homologada pela RFB, possui o condão de extinguir o crédito tributário nos
estritos termos do art. 156, inciso II, do Código Tributário Nacional, devendo gerar seus
devidos efeitos (o sepultamento do crédito tributário), e, por conseguinte, não cabe a
glosa de referida estimativa na apuração do Saldo Negativo de IRPJ devidamente
declarado na DIPJ. (fl. 19)
A autoridade julgadora de primeira instância apenas indicou que a estimativa de
maio de 2005 indicada pela recorrente se referia a maio de 2004 e, portanto, não poderia compor
o saldo negativo de 2005.
Em síntese, não se observa uma inovação de critério jurídico, mas somente uma
análise aos argumentos apresentados pela própria recorrente na sua manifestação de
inconformidade.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.092 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900538/2014-22

Na essência, não houve uma mudança no critério jurídico do despacho decisório,
na medida em que o não conhecimento do crédito requerido pela recorrente continua a ser a não
comprovação das estimativas informadas, in casu, da estimativa informada para maio/2005.
Também não se observa cerceamento ao seu direito de defesa, na medida em que
a recorrente, ao apresentar o seu recurso voluntário, o teve garantido.
Diante dos fatos expostos, voto por rejeitar a preliminar de nulidade do acórdão
recorrido.
DO MÉRITO
A recorrente afirma que desde a intimação da decisão de primeira instância estaria
investindo os seus esforços para identificar a procedência, ou não, das novas alegações do
acórdão recorrido.
Em razão de ser sucessora da CITROVITA e de os fatos que compõe a discussão
retroagirem aos anos de 2004 e 2005, estaria com dificuldades, porém informa que os controles
da empresa sucedida não indicariam qualquer irregularidade sobre essa estimativa.
Portanto, constata-se que a recorrente não demonstrou que o valor de R$ 8.742,70
se refere a estimativa de maio/2005 e, portanto, não demonstrou o seu crédito.
Embora a recorrente faça um esforço argumentativo para indicar que estaria
procurando referida comprovação, constata-se que o seu recurso voluntário foi apresentado no
dia 05/02/2021, compareceu posteriormente aos autos para apresentar pedido de modificação dos
dados bancários em 26/08/2022 (fl. 194) e para apresentar discordância com compensação de
ofício em 22/11/2022 (fl. 265); porém, até a presenta data, não compareceu aos autos para
comprovar o seu crédito.
Por fim, faz-se necessário observar que a súmula vinculante CARF no 177 não é
aplicável ao presente litígio, pois a rejeição do mérito não é decorrente de estimativa não
homologada ou pendente de homologação, mas em razão de a parcela indicada na composição
do saldo negativo do ano-calendário 2005 pertencer a competência maio/2004, consoante
informado em PER/DCOMP.
Diante dos fatos expostos, voto por rejeitar os argumentos que versam sobre o
mérito.
DA PRODUÇÃO DE PROVAS POSTERIORES (PEDIDO GENÉRICO) E PEDIDO DE
DILIGÊNCIA FISCAL
Quando do seu pedido, a recorrente postula pela posterior apresentação de
documentos e esclarecimentos complementares, bem como a conversão do presente julgamento
em diligência, nos termos do art. 16, parágrafo 4o, alínea “c” c/c art. 18, ambos do Decreto no
70.235/72.
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.092 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900538/2014-22

Contudo, consoante já apresentado neste voto, não se constata dos autos um único
elemento probatório que tenha sido apresentado pela recorrente após a sua impugnação.
É preciso compreender que a atividade probatória no Processo Administrativo
Fiscal deve observar o disposto no Decreto no 70.235/72, Decreto no 7.574, de 2011, e, no caso
de lacunas, o disposto na Lei no 9.784, de 1999, e na Lei no 13.105, de 2015.
De acordo com o Decreto 70.235/72, art. 16, § 4o , a prova documental deverá ser
apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, salvo nas exceções admitidas no referido diploma legislativo, não restando
comprovado nos autos o surgimento das exceções estabelecidas pela legislação para a juntada de
novos documentos.
Por sua vez, o pedido de diligência e perícia deve atender aos requisitos
estabelecidos no inciso IV, art. 16, do Decreto 70.235/72, segundo o qual as diligências ou
perícias que o impugnante pretenda que sejam efetuadas devem ser acompanhadas da exposição
dos motivos que as justifiquem, da formulação dos quesitos referentes aos exames desejados,
assim como, no caso de perícia, do nome, do endereço e da qualificação profissional do seu
perito, considerando-se esses não formulados, consoante disposto no § 1o, art. 16, do Decreto
70.235/72, quando ausente algum desses requisitos.
Desta forma, verifica-se que o pedido de produção de provas e de diligência foram
realizados em desobediência ao disposto na legislação de regência do Processo Administrativo
Fiscal, não podendo este órgão colegiado acolher o pedido de produção de provas apresentado de
forma genérica.
PEDIDO GENÉRICO DE PRODUÇÃO DE PROVA E DE FRUIÇÃO DO
CONTRADITÓRIO.
As provas no processo administrativo fiscal devem ser apresentadas com a
impugnação/manifestação de inconformidade, precluindo o direito de o impugnante
fazê-lo em momento processual diverso. Pedido genérico relativo a direito de exercer o
contraditório não faz sentido quando o recorrente já vem fazendo uso dos recursos e
instrumentos disponíveis para sua defesa, na forma do Decreto n.o 70.235/72.. (Acórdão
no 1002-000.315 do CARF, Data da Sessão 05/07/2018)
PROTESTO GENÉRICO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. PEDIDO REJEITADO.
Indefere-se o pedido genérico para produção posterior de provas e diligência e/ou
perícia quando desnecessários para resolução da lide e quando formulado em desacordo
com o art. 16, IV, § 4o, do Decreto no 70.235/72.
A perícia técnica não é meio de prova para comprovação de fato que possa ser feito
mediante a mera apresentação ou juntada de documentos cuja guarda e conservação
compete à contribuinte, mas sim para esclarecimento de pontos duvidosos que exijam
conhecimentos especializados.
Não constitui cerceamento do direito de defesa o indeferimento do protesto genérico de
produção de provas e diligência/perícia técnico-contábil considerado desnecessário,
prescindível e formulado sem atendimento aos requisitos do art. 16, IV e § 4o, do
Decreto n° 70.235/72.. (Acórdão no 1301-003.065 do CARF, Data da Sessão
17/05/2018)
JUNTADA DE PROVAS. MOMENTO PROCESSUAL.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.092 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900538/2014-22

A prova documental deve ser apresentada na manifestação de inconformidade,
precluindo o direito de a manifestante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos. (Acórdão no 3001-000.601 do CARF, Data da
Sessão 21/11/2018)
Destarte, voto por rejeitar o pedido de produção de provas que fora realizado
genericamente e como não formulado o pedido de diligência fiscal.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por NEGAR provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Fábio de Tarsis Gama Cordeiro

Fl. 360
DF CARF MF
Original